Tribunal: STJ
Processo: 0007053-55.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694256 - RJ (2024/0259141-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REJANE FIGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AMANDA ALVES DE SOUZA - RJ185072
ELISA DA COSTA MARQUES - RJ230985
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ
LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - RJ165051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA COLAÇÃO
DE GRAU E ENTREGA DE DIPLOMA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TJRJ que inadmitiu o recurso
especial por falta de prequestionamento do
II, da
ausência
art. 44,
Lei n. 9.394/1996,
de indicação de violação do
do CPC, incidência da Súmula n. 211 do STJ
art. 1.022
e da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, para
colação de grau e expedição de diploma de graduação em Direito, com danos morais
pelo atraso imputado a exigências documentais. O valor da causa foi fixado em R$
50.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela antecipada e
condenou a autora em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para confirmar a tutela de urgência
quanto à colação de grau e entrega do diploma, manteve a improcedência dos danos
morais e reconheceu sucumbência recíproca, com custas rateadas e honorários
fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2aed4de-63d7-48e4-8339-2c46793233ed

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, da
art. 44,
por desqualificação indevida do certificado de conclusão do
Lei n. 9.394/1996,
ensino médio para a colação de grau; (ii) saber se houve violação dos arts. 14, caput
e § 1o, I, do CDC, pela responsabilidade objetiva integral por danos, inclusive
morais, decorrentes de falha na prestação de serviços; (iii) saber se houve violação do
do CDC, por práticas abusivas admitidas; e (iv) saber se houve aplicação
art. 39
indevida de deliberação do Conselho Estadual de Educação incompatível com a Lei
de Diretrizes e Bases.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
II, da
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido,
art. 44,
Lei n. 9.394/1996
e não houve indicação de violação do
do CPC, razão pela qual incide a
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ.
7. A pretensão de condenação em danos morais, fundada em falha de serviço e
práticas abusivas, demanda reexame do conjunto fático-probatório quanto à
configuração e extensão do dano, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria federal não
Tese de julgamento
foi apreciada pelo Tribunal de origem e não se indica violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para redefinir a
configuração e a extensão dos danos morais”.
II; CDC, arts. 14, § 1o, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.394/1996, art. 44,
, 39; CPC, arts. 1.022, 85, § 11.
caput
STJ, Súmulas n. 211, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53235951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2aed4de-63d7-48e4-8339-2c46793233ed

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2aed4de-63d7-48e4-8339-2c46793233ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694256 - RJ (2024/0259141-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REJANE FIGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AMANDA ALVES DE SOUZA - RJ185072

ELISA DA COSTA MARQUES - RJ230985
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ
LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - RJ165051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA COLAÇÃO
DE GRAU E ENTREGA DE DIPLOMA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TJRJ que inadmitiu o recurso
especial por falta de prequestionamento do
II, da
ausência
art. 44,
Lei n. 9.394/1996,
de indicação de violação do
do CPC, incidência da Súmula n. 211 do STJ
art. 1.022
e da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, para
colação de grau e expedição de diploma de graduação em Direito, com danos morais
pelo atraso imputado a exigências documentais. O valor da causa foi fixado em R$
50.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela antecipada e
condenou a autora em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para confirmar a tutela de urgência
quanto à colação de grau e entrega do diploma, manteve a improcedência dos danos
morais e reconheceu sucumbência recíproca, com custas rateadas e honorários
fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52260001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:16
Código de Controle do Documento: dff5c969-99f3-4c29-92a8-5cb25d941c9e

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, da
art. 44,
por desqualificação indevida do certificado de conclusão do
Lei n. 9.394/1996,
ensino médio para a colação de grau; (ii) saber se houve violação dos arts. 14, caput
e § 1o, I, do CDC, pela responsabilidade objetiva integral por danos, inclusive
morais, decorrentes de falha na prestação de serviços; (iii) saber se houve violação do
do CDC, por práticas abusivas admitidas; e (iv) saber se houve aplicação
art. 39
indevida de deliberação do Conselho Estadual de Educação incompatível com a Lei
de Diretrizes e Bases.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
II, da
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido,
art. 44,
Lei n. 9.394/1996
e não houve indicação de violação do
do CPC, razão pela qual incide a
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ.
7. A pretensão de condenação em danos morais, fundada em falha de serviço e
práticas abusivas, demanda reexame do conjunto fático-probatório quanto à
configuração e extensão do dano, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a matéria federal não
Tese de julgamento
foi apreciada pelo Tribunal de origem e não se indica violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para redefinir a
configuração e a extensão dos danos morais”.
II; CDC, arts. 14, § 1o, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.394/1996, art. 44,
, 39; CPC, arts. 1.022, 85, § 11.
caput
STJ, Súmulas n. 211, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REJANE
FIGUEIRA DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela
falta de prequestionamento do
II, da
pela ausência de
art. 44,
Lei n. 9.394/1996,
indicação de violação do
do Código de Processo Civil, pela incidência da
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. Alega a parte
agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Documento eletrônico VDA52260001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:16
Código de Controle do Documento: dff5c969-99f3-4c29-92a8-5cb25d941c9e

Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 484. Não foi
apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 429.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJRJ em apelação cível nos autos de ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 315-316):

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Curso universitário. Atraso na
colação de grau por exigência de documentação. Sentença de improcedência. 1. Preliminar de
intempestividade na contestação que se afasta. Juízo a quo que determinou inicialmente apenas a
intimação da parte ré para que se manifestasse acerca do pedido de tutela de urgência, vindo
somente, após, determinar a citação da requerida. Contestação apresentada tempestivamente. 2.
Instituição de ensino que se negou a conceder a colação de grau à autora, sob o fundamento de que
haveria pendência na documentação (histórico escolar do ensino médio e a publicação no diário
oficial). 3. Histórico escolar. 3.1. Autora que apresentou o certificado de conclusão, constando no
verso do documento, o histórico escolar. 3.2. Instituição de ensino que se limitou a informar que o
documento “não servia”, não esclarecendo o porquê ou qual seria a correção necessária. 3.3. Falha
na prestação do serviço que se reconhece. 4. Publicação no diário oficial. 4.1 Deliberação CEE no.
357, de 26.07.2016, que dispõe que deveriam ser encaminhadas para a publicação no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro todas as listas dos alunos concluintes nos cursos de nível técnico ou
ensino médio até o ano letivo de 2015 – o que é o caso dos autos. Aluna que concluiu o segundo
grau em 1986. 4.2 Exigência que, apesar de devida, não é razoável, diante do lapso temporal
transcorrido (34 anos). Colação de grau solicitada no final de 2010, época em que o mundo se
encontrava vivenciando a pandemia do coronavírus. Condições que, por certo, dificultaram a
obtenção do documento. 5. Tutela de urgência que determinou que a parte ré promovesse a colação
de grau do curso de Direito da autora, assim como o registro e entrega do diploma que se confirma.
6. Danos morais inexistentes. 6.1 Apesar de a situação vivida ter sido desagradável, a falha da
prestação de serviço da empresa ré se mostrou parcial, eis que a exigência em relação à publicação
no diário oficial não se mostrou infundada. 6.2 Ainda que a instituição de ensino não tivesse
exigido o histórico escolar, o fato é que a consumidora não teria logrado em colar grau, em razão
de não ter apresentado a publicação. 7. Sucumbência recíproca configurada. PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
377-378):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. Acórdão que deu
parcial provimento ao recurso da autora, assim ementado: “Apelação Cível. Ação de
Documento eletrônico VDA52260001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:16
Código de Controle do Documento: dff5c969-99f3-4c29-92a8-5cb25d941c9e

obrigação de fazer c/c indenizatória. Curso universitário. Atraso na colação de grau
por exigência de documentação. Sentença de improcedência. Preliminar de
intempestividade na contestação que se afasta. Juízo a quo que determinou
inicialmente apenas a intimação da parte ré para que se manifestasse acerca do pedido
de tutela de urgência, vindo somente, após, determinar a citação da requerida.
Contestação apresentada tempestivamente. Instituição de ensino que se negou a
conceder a colação de grau à autora, sob o fundamento de que haveria pendência na
documentação (histórico escolar do ensino médio e a publicação no diário oficial).
Histórico escolar. Autora que apresentou o certificado de conclusão, constando no
verso do documento, o histórico escolar. Instituição de ensino que se limitou a
informar que o documento “não servia”, não esclarecendo o porquê ou qual seria a
correção necessária. Falha na prestação do serviço que se reconhece. Publicação no
diário oficial. Deliberação CEE no. 357, de 26.07.2016, que dispõe que deveriam ser
encaminhadas para a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro todas
as listas dos alunos concluintes nos cursos de nível técnico ou ensino médio até o ano
letivo de 2015 – o que é o caso dos autos. Aluna que concluiu o segundo grau em
1986. Exigência que, apesar de devida, não é razoável, diante do lapso temporal
transcorrido (34 anos). Colação de grau solicitada no final de 2010, época em que o
mundo se encontrava vivenciando a pandemia do coronavírus. Condições que, por
certo, dificultaram a obtenção do documento. Tutela de urgência que determinou que a
parte ré promovesse a colação de grau do curso de Direito da autora, assim como o
registro e entrega do diploma que se confirma. Danos morais inexistentes. Apesar de a
situação vivida ter sido desagradável, a falha da prestação de serviço da empresa ré se
mostrou parcial, eis que a exigência em relação à publicação no diário oficial não se
mostrou infundada. Ainda que a instituição de ensino não tivesse exigido o histórico
escolar, o fato é que a consumidora não teria logrado em colar grau, em razão de não
ter apresentado a publicação. Sucumbência recíproca configurada. PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO”

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 44, II, da
porque o certificado de conclusão do
Lei n. 9.394/1996,
ensino médio validado para o ingresso no curso teria sido indevidamente
desconsiderado para a colação de grau;
b) 14,
e § 1o, I, do Código de Defesa do Consumidor, já que a falha
caput
na prestação de serviços teria imposto responsabilidade objetiva e integrale por
danos, inclusive morais;
Documento eletrônico VDA52260001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:16
Código de Controle do Documento: dff5c969-99f3-4c29-92a8-5cb25d941c9e

c) 39 do Código de Defesa do Consumidor, pois práticas consideradas
abusivas teriam sido admitidas pelo acórdão recorrido;
Aduz aplicação indevida de resolução do Conselho Estadual de Educação
ao caso concreto, afirmando incompatibilidade com a Lei de Diretrizes e Bases.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais indicados e se reforme o acórdão recorrido, com condenação em
danos morais e confirmação da obrigação de fazer; requer ainda o provimento do
recurso para que se mantenha a gratuidade de justiça e se reconheça a tempestividade
do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 438.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
em que a parte autora pleiteou a colação de grau e a expedição de diploma de
graduação em Direito, com indenização por danos morais decorrentes de atraso por
exigências documentais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
revogou a tutela antecipada e condenou a autora em custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. O valor
da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para confirmar a
tutela de urgência, determinando a colação de grau e a entrega do diploma, e
manteve a improcedência dos danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca,
com custas rateadas e honorários fixados em 10% sobre a verba pleiteada a título de
danos morais para a autora e R$ 1.000,00 para a ré.
Documento eletrônico VDA52260001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:16
Código de Controle do Documento: dff5c969-99f3-4c29-92a8-5cb25d941c9e

I -
II, da

Art. 44,
Lei n. 9.394/1996
No recurso especial a parte recorrente alega que o certificado de conclusão
do ensino médio validado para o ingresso no curso não poderia ser desqualificado
para a colação de grau, sob pena de violação da LDB.
O acórdão de apelação reconheceu a falha na prestação do serviço quanto
ao histórico escolar, mas considerou correta a exigência da publicação no Diário
Oficial, reputando-a não infundada, embora, no contexto da pandemia e do lapso
temporal, tenha confirmado a tutela para colação e entrega do diploma.
Nos embargos, reafirmou-se que “a abusividade ‘se mostrou parcial’” e
que a exigência da publicação não era infundada.
Aplica-se o óbice do prequestionamento: a matéria referente ao
II,
art. 44,
da
não foi objeto de análise no acórdão recorrido, e, embora
Lei n. 9.394/1996
tenham sido opostos embargos declaratórios, não foi indicada violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil, razão pela qual incide a Súmula n. 211 do STJ.
II - Arts. 14,
e § 1o, I, e 39 do CDC
caput
A recorrente afirma que, reconhecida a falha na prestação de serviços, a
responsabilidade objetiva deveria alcançar a integralidade dos danos, inclusive
morais, vedadas práticas abusivas.
O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais,
destacando que a abusividade foi parcial e que a exigência de publicação não se
mostrou infundada, mantendo a negativa de indenização.
A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório
quanto à configuração e extensão dos danos morais e à correlação com as exigências
documentais, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA52260001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:16
Código de Controle do Documento: dff5c969-99f3-4c29-92a8-5cb25d941c9e

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% tendo
art. 85
em vista a sucumbência recíproca, aos honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52260001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:16
Código de Controle do Documento: dff5c969-99f3-4c29-92a8-5cb25d941c9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.694.256 / RJ
Número Registro: 2024/0259141-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070535520228190002 202424504659 70535520228190002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REJANE FIGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : AMANDA ALVES DE SOUZA - RJ185072
ELISA DA COSTA MARQUES - RJ230985
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA - RJ165051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 2255dfcb-ac94-4ab3-bc4d-8236650058cb

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 2255dfcb-ac94-4ab3-bc4d-8236650058cb